Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DA BENEFICIÁRIA. CANCELAMENTO.

I – A Associação-autora cumpriu a sua obrigação de notificar a apelante-ré acerca da sua inadimplência e de informá-la sobre a possibilidade de cancelamento do plano por ausência de quitação do saldo devedor, art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei 9.656/98 e art. 53, inc. II e § 5o, do Regulamento.
II – A cobrança dos valores relativos ao plano de saúde no interstício entre a inadimplência e a efetivação do cancelamento do contrato é legítima, uma vez que a cobertura estava à disposição da beneficiária nesse período.
III – Apelação desprovida.